Tribunal: TJDFT
Processo: 0731336-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0731336-77.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTÔNIO FÁBIO DO NASCIMENTO SOUZA AGRAVADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO ANTÔNIO FÁBIO DO NASCIMENTO SOUZA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele manejado, embora tenha interposto recurso extraordinário igualmente inadmitido. Afirma que foram demonstradas, suficientemente, as violações às leis federais, bem como o dissídio pretoriano. Sustenta que o apelo não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018